Tribunal: TCU
Processo: 011.149/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4557/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 2a CâmaraRelator - Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 1. Processo TC- Processo 011.149/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Waucilon Carvalho Sousa (XXX.299.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.